Tribunal: STF
Processo: HC 233075
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Michael Douglas Ferreira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 813612/GO, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MICHAEL DOUGLAS FERREIRA contra acórdão assim ementado (fl. 1.187):



    ‘HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE Qualificado. PRISÃO PREVENTIVA. TESES DE desídia exclusiva da máquina judiciária para o atraso no início da colheita das provas orais da primeira etapa do rito bifásico do júri; de ausência do pressuposto e dos fundamentos de cautelaridade autorizadores da segregação processual; e de aplicabilidade e suficiência das medidas cautelares alternativas. IMPROCEDÊNCIA. 1) Inexiste coação ilegal a ser reparada pelo habeas corpus quando, sobre existir material de persuasão indicativo, ao menos por ora, de suspeita jurídica de que a paciente possa ter contribuído de alguma forma para ilícito criminal pelo qual teve a segregação provisória decretada e mantida, a justificativa judicial está centrada em seu histórico criminal desfavorável (há registros por narcotraficância, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa, roubo e receptação), no fato de haver informes no sentido de que ele integra facção criminosa (ocuparia posição de gerência no Comando Vermelho) e, ainda, na gravidade concreta de seu agir (deu dez tiros na vítima em razão de disputa entre facções criminosas por domínio regional de tráfico de drogas), o que configura o fundamento de cautelaridade da garantia da ordem pública segundo intelecção do Superior Tribunal de Justiça. 2) Verificado que o excesso de prazo do encarceramento provisório é de pequena monta e que a audiência instrutória se avizinha, inexiste, ao menos por ora, constrangimento ilegal a ser reparado pelo habeas corpus. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA’.



    Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV [homicídio qualificado], do Código Penal.



    Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva do acusado, bem como o excesso de prazo para o encerramento da primeira fase do procedimento do Júri, pois preso cautelarmente desde junho de 2022, ainda não foi designada audiência de instrução.



    Aduz também que não existem indícios suficientes da autoria delitiva.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares alternativas e, ainda, o relaxamento da prisão por excesso de prazo.



    Indeferida a liminar. Prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 829-833):



    ‘[...]



    Pelo exposto, a autoridade policial requer a decretação da prisão preventiva de Michael Douglas Ferreira e Marcos Kalebe da Silva Arantes, considerando os indícios de materialidade e autoria, bem como para acautelar a ordem pública, posto que os investigados integram uma organização criminosa, inclusive ocupando posição de comando e gerência e com fundamento na conveniência da instrução criminal, diante a periculosidade social dos representados exortada nos autos (fls. 299/313-PDF).



    Instado, o representante do Ministério Público se opinou favoravelmente à decretação da prisão preventiva dos investigados Michael Douglas Ferreira e Marcos Kalebe da Silva Arantes, conforme a representação da autoridade policial. Ao final, requer que a autoridade policial adote as providências necessárias para a conclusão do inquérito policial, com a juntada do respectivo relatório, nos termos do artigo 10, § 3º, do Código de Processo Penal (evento 09). É o relatório. DECIDO.



    No feito em comento, resta demonstrado o fumus comissi delicti, uma vez que a materialidade delitiva encontra-se atestada através do bojo do Inquérito Policial e do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 168/175-PDF (vítima Davi Vieira dos Santos). Presentes, também, os indícios de autoria e participação que recaem contra os representados, conforme se vê nos depoimentos testemunhais colecionados aos autos e do Relatório do Inquérito Policial de fls. 299/313-PDF, vejamos:



    Informa que conhecia LOIRINHO apenas de vista e tomou conhecimento após sua morte que a vítima tinha envolvimento com facção criminosa Primeiro Comando da capital (PCC). Relata que no dia do crime não estava na tabacaria ZANZIBAR e não presenciou o fato, porém, soube que a motivação era disputa entre facções rivais. Revela que alguns dias depois do homicídio, o depoente encontrava-se na tabacaria ZANZIBAR quando um indivíduo o abordou questionando de quem era a droga que o depoente estava vendendo, tendo dito que era do traficante conhecido como PEZÃO, vinculado a facção criminosa comando vermelho (cv), que tal indivíduo então disse: ’então você é dos nossos’. Que em seguida o indivíduo contou que havia matado LOIRINHO dias antes, fato ocorrido na tabacaria ZANZIBAR, tendo alegado que LOIRINHO era ‘alemão’, (inimigo de facção rival) complementando que o seu comparsa no crime era o outro indivíduo que o acompanhava naquele momento, apontando para um indivíduo branco, magro, alto, cabelo liso. Afirma, ao serem apresentadas fotografias do acervo desta delegacia especializada, que o indivíduo que o abordou e confessou ser o autor do homicídio de LOIRINHO, é MARCOS KALEBE DA SILVA ARANTES, portador do RG 6336692 SSPGO. Alega que não sabe o nome ou apelido do comparsa de MARCOS KALEBE. Afirma, ao serem apresentadas fotografias do acervo desta delegacia especializada, que o traficante apelidado COMO PEZÃO é MICHAEL DOUGLAS FERREIRA, PORTADOR DO RG 6772413 SSPGO, que PEZÃO comanda a facção criminosa cv nas atividades do tráfico de drogas na região do Jardim Nova Esperança, nesta capital, por fim, acrescenta que MARCOS KALEBE também é traficante ligado ao cv e comercializa drogas na região do Jardim Nova Esperança - Testemunha Sigilosa 03 – evento 01, arquivo 08, fls. 49/50-PDF, dos autos originários.



    Insta acrescentar que, conforme narrado, no dia 17/01/2022, por volta das 02:00 horas, cerca de um mês antes de sua morte, a vítima sofreu uma tentativa de homicídio ao sair de uma pastelaria denominada ‘Bits 24hs’, quando estava na companhia de sua irmã Maria Inês, e de seus amigos Matheus Santos de Souza e Geovanna Critienne Lima de Oliveira.



    Neste fato, a vítima e seus amigos teriam sido perseguidos por dois indivíduos que estariam no interior de um veículo VW GOLF de cor preta, vidros fumê e rebaixado. Na ocasião, Maria Inês Inácio Vieira foi a óbito por ter sido atingida por disparos desferidos contra o veículo em que estava (IP 13/2022).



    Segundo apurado, o atentado que resultou no homicídio de Maria Inês foi motivado pela disputa entre facções criminosas pela hegemonia do tráfico de drogas, e foi apontado como autor do fato o investigado Marcos Kalebe da Silva Arantes, membro da facção criminosa Comando Vermelho, e teria sido ordenado por Michael Douglas Ferreira, vulgo ‘Pezão’, traficante que ocupa posição de chefia no âmbito do Comando Vermelho.



    A testemunha Matheus Santos de Souza e a Testemunha Sigilosa 01 reconheceram o representado Marcos Kalebe da Silva Arantes como sendo o autor dos disparos que causaram a morte de Maria Inês Vieira. Ainda, nesta linha de raciocínio, temos que a Testemunha Sigilosa 01 afirmou em seu depoimento que Marcos Kalebe nutria desavença com a vítima Davi Vieira dos Santos e, na madrugada do homicídio de Davi, por volta das 02h30min, Marcos estava em um bar situado próximo ao Zanzibar, estabelecimento onde a vítima estava antes do crime, e que, após o fato, Marcos não foi visto novamente.



    Em sequência, foi juntada ao Inquérito Policial que trata do homicídio de Davi, cópia do laudo de caracterização de elementos de munição referente ao homídio de Maria Inês Inácio Vieira, e verificou-se que tanto este quanto o laudo de caracterização de elementos de munição concernente à morte de Davi apontam o mesmo calibre para os elementos de munição encontrados pela polícia técnico-científica nos locais dos respectivos crimes, qual seja, calibre 380.



    Outrossim, existem nos autos indícios de que os representados são ligados à facção criminosa e, por conseguinte, fazem parte, conforme ficou demonstrado nos termos de declarações das testemunhas sigilosas, de um grupo que promove o tráfico de drogas e a realização de outras práticas delituosas.



    A partir de tais constatações, verifica-se que Michael Douglas e Marcos Kalebe são pessoas inseridas na criminalidade e de alta periculosidade. Isto posto, necessária e cabível é a decretação da medida ora pleiteada, posto que a liberdade dos representados atenta contra a ordem pública, repercutindo de maneira danosa e prejudicial ao meio social em que vivemos, e, uma vez em liberdade, os investigados poderão encontrar os mesmos estímulos para a prática delituosa. A propósito, convém colacionar o seguinte julgado: [...].



    [...]



    Ainda, a custódia preventiva dos representados, também encontra fundamento na conveniência da instrução criminal, ante a periculosidade social deles, sendo que em liberdade eles podem ameaçar as testemunhas, bem como inibir o depoimento de outras possíveis testemunhas, inclusive, no depoimento da testemunha sigilosa 08 percebe-se que Michael Douglas pretende ceifar a vida do indivíduo identificado como ‘Toicin’, pessoa que teria sido o responsável por entregá-lo para a polícia.



    Posto isto, a liberdade dos investigados poderão comprometer a produção de prova, ameaçando as testemunhas que ainda serão ouvidas perante este juízo. Coaduna com esse entendimento o Supremo Tribunal Federal ao lançar o Informativo n° 611:



    [...]



    Desta feita, resta demonstrado também o requisito do periculum libertatis.



    Logo, entendo que estão presentes os requisitos exigidos para a medida acautelatória, quais sejam, a plausibilidade do direito pleiteado, a verossimilhança entre o alegado e a tutela jurisdicional pretendida, bem como a demonstração de ocorrência de provável dano jurídico caso a medida não seja concedida atempadamente.



    Por todo o exposto, com fulcro nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão temporária em PRISÃO PREVENTIVA dos investigados MICHAEL DOUGLAS FERREIRA, vulgo ‘Pezão’, brasileiro, nascido aos 22/09/2000 em Goiânia[1]GO, RG 6772413 SSP-GO, CPF 708.235.081-37, filho de Keuly Ferreira Pinto e; MARCOS KALEBE DA SILVA ARANTES, vulgo ‘Zica’, brasileiro, RG 6336682 SSPGO, nascido aos 06/12/1997, em Indiara-GO, filho de Sílvia Miria da Silva e de Joarez Lopes Arantes, com base na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal’.



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a decretação da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade da conduta imputada a MICHAEL DOUGLAS FERREIRA, pois foi apontado que ‘os representados são ligados à facção criminosa e, por conseguinte, fazem parte, conforme ficou demonstrado nos termos de declarações das testemunhas sigilosas, de um grupo que promove o tráfico de drogas e a realização de outras práticas delituosas’.



    Além disso, constou que ‘a custódia preventiva dos representados, também encontra fundamento na conveniência da instrução criminal, ante a periculosidade social deles, sendo que em liberdade eles podem ameaçar as testemunhas, bem como inibir o depoimento de outras possíveis testemunhas, inclusive, no depoimento da testemunha sigilosa 08, percebe-se que Michael Douglas pretende ceifar a vida do indivíduo identificado como ‘Toicin’, pessoa que teria sido o responsável por entregá-lo para a polícia’.



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.



    A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 167.491/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no HC n. 770.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; RHC 140.629/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/02/2021.



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Outrossim, ‘[...] a tentativa de embaralhar a instrução processual, mediante ameaça ou pressão junto a testemunhas, respalda a prisão preventiva’ (HC 122.274, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, publicado em 7/11/2014).



    Por outro lado, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.



    No caso sob exame, em consulta feita junto ao site do Tribunal de origem, extrai-se que foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 13/7/2023.



    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito segue seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    Além disso, a maior delonga para instrução e julgamento decorre da própria complexidade do feito – gravidade e quantidade de crimes imputados, pluralidade de réus, diversas diligências, extenso número de testemunhas, desmembramento do processo –, não havendo, na espécie, afronta ao princípio da razoabilidade. A propósito: [...].



    Por fim, a análise das questões relativas à apontada inocência do paciente, bem como ao conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas, demanda exame fático-probatório inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (documento eletrônico 15)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, almeja o paciente MICHAEL DOUGLAS FERREIRA, ver CONCESSÃO DA ORDEM com a consequente concessão da REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ou que seja aplicado as MEDIDAS CAUTELARES ou o RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO, pois o mesmo não deseja a criar nenhum entrave ao bom andamento da Justiça, e se compromete a cumprir o que lhe for lhe determinado. Por ser este um ato de DIREITO e JUSTIÇA. ASSIM REQUER DESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA.” (documento eletrônico 1, p. 93)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 813612/GO (documento eletrônico 15). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator